Tribunal: STF
Processo: RE 98805
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-10
Data de publicação: 1984-08-10

Ementa:
CIVIL. Prescrição. Consoante a Súmula 383, a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Conhecimento e provimento do recurso para que, afastada a prescrição, julgue o Tribunal os demais aspectos das apelações.